Tribunal: TCU
Processo: 023.045/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 559156, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 559156, função null, que teve como objeto OBJETO: ESTABELECIMENTO DE COOPERACAO TECNICA EFINANCEIRA NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ESTIMULO AO PRIMEIRO EMPREGO PARA JOVENS-PNPE, VI SANDO A PROMOCAO E A CRIACAO DE OPORTUNIDADESDE TRABALHO, EMPREGO E RENDA PARA JOVENS EM SITUACAO DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL,POR MEIO DA MOBILIZACAO E DA ARTICULACAO DE ESFOR (no da TCE no sistema: 1127/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 1578/2025-TCU-Segunda Câmara Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, no caso concreto, conforme exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE, com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, verificou-se a ocorrência da prescrição sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso VI do Regimento Interno do TCU, e artigos 2o, 11 e 12, parágrafo único, da Resolução - TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos autos, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, e dar ciência desta deliberação aos responsáveis, de acordo com os pareceres uniformes emitidos. 1. Processo TC- Processo 023.045/2024-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Raimundo Fontes (XXX.120.975-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista - BA. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.